Tribunal: TJMT
Processo: 1011228-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011228-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual
Civil
. Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Redirecionamento Contra Sociedade Unipessoal De Advocacia Do Executado.
Inexistência

de
Autonomia Patrimonial. Desnecessidade
de
Incidente
de
Desconsideração
da
Personalidade Jurídica. Premissa Equivocada
do
Acórdão Embargado.
Embargos Acolhidos Com Efeitos Infringentes.

I.
Caso Em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra
A
córdão que
, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento,
manteve decisão
que indeferiu
o redirecionamento da
E
xecução
à
sociedade unipessoal de advocacia do devedor, sob fundamento da necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e premissa equivocada, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3.
O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes. A jurisprudência
admite efeitos modificativos quando houver erro de fato relevante e determinante para o resultado do julgamento.

4.
O STJ entende que não há separação patrimonial entre empresário individual ou sociedade unipessoal e seu titular, respondendo este diretamente pelas dívidas
.
N
ão há necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se trata de empresa individual

Precedentes.

5.
O
A
córdão embargado partiu de premissa equivocada ao tratar a sociedade unipessoal de advocacia como pessoa jurídica autônoma, distinta do devedor.

Nessa hipótese, não se exige incidente de desconsideração,
pois basta
a inclusão da firma individual no polo passivo.
Assim, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser provido para
incluir a sociedade individual de advogados no polo passivo da demanda.

IV.
Dispositivo E Tese

6.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
“1.
O empresário individual e a sociedade unipessoal de advocacia não possuem separação patrimonial em relação ao titular.
2.
A inclusão da firma individual no polo passivo da execução dispensa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3.
Embargos de Declaração podem corrigir premissa equivocada do acórdão, com efeitos modificativos.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 133 a 137; Lei 8.906/1994, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.845.472/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28/4/2025; STJ, REsp 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26/4/2022; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 20/10/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.505.397/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/10/2024
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011228-98.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso –
Unicred
em virtude do
Acórdão de Id.
302246860
, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante aponta a existência de vícios no julgado, em especial a omissão
e erro de premissa fática
.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes e
o prosseguimento do feito, com a desconsideração da personalidade jurídica inversa
no próprio bojo da Execução.

Requer o prequestionamento
da matéria
.

C
ontrarrazões no Id.
304736388
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a oposição de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o Acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.112.344/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
de 6/11/2024).

No caso,
t
rata-se de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred em face de
Adriano Ambrósio Pereira
,
que tramita desde
2011
.

Após sucessivas tentativas infrutíferas de localizar bens do
E
xecutado, a
Cooperativa
requereu desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que os atos de constrição alcançassem a empresa unipessoal de advocacia registrada
em nome do devedor

(
Adriano
Ambrosio
Pereira Sociedade Individual De Advocacia
)
.

O pedido foi indeferido pelo
Juiz singular,
sob o fundamento de que seria necessária a instauração de incidente próprio de desconsideração.

Essa decisão foi mantida pela
Primeira Câmara de Direito Privado
,
com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça que exige a observância dos ar
tigos
133 a 137 do CPC
, quanto à necessidade de instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
(
AgInt
no
AREsp
: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO,
j.
09/09/2024,
DJe
13/09/2024).

Inconformad
a
,
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred
opôs estes
Aclaratórios
.

Menciona que o Acórdão contraria precedentes deste Tribunal e do STJ que admite
a desconsideração inversa da personalidade jurídica diretamente nos autos da execução, sem necessidade de incidente, quando se trata de microempresa ou sociedade unipessoal, cujo único sócio é o próprio devedor.

Argumenta que o voto condutor se
fundamentado erroneamente na premissa de que a pessoa jurídica atingida seria terceira, quando, na verdade, trata-se da própria pessoa do devedor, apenas formalizada como empresa individual de advocacia.

Sustenta que, em casos de microempresa ou sociedade individual de advocacia, não há distinção patrimonial entre o sócio e a firma, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração.

Afirma que o artigo 17 do Estatuto da OAB, o qual estabelece a
responsabilidade subsidiária e ilimitada do sócio da sociedade unipessoal de advocacia
, evidencia a falta de autonomia patrimonial da sociedade em relação ao advogado.

Pois bem.

De fato,
o STJ
firmou orientação no sentido de que, nas sociedades empresárias
com mais de um sócio
, o redirecionamento da
E
xecução contra
um eles
depende da prévia instauração do incidente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 9/9/2024,
DJe
13/9/2024).

No entanto
, o caso concreto apresenta peculiaridade relevante:
o pedido de reconsideração
recai sobre sociedade unipessoal de advocacia, de titularidade do próprio devedor, situação em que não há separação patrimonial entre pessoa física e jurídica.

O
A
córdão embargado, portanto, adotou premissa equivocada, ao tratar a sociedade individual como se fosse terceira
pessoa jurídica autônoma, quando na realidade se confunde com a própria figura do devedor.

O caso retrata
a tentativa de redirecionamento
ao patrimônio da sociedade individual de titularidade do executado.

Nestas hipóteses,
o Superior Tribunal de Justiça entende que
não há necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando se trata de empresa individual, pois o titular responde diretamente pelas dívidas.

A Corte

não faz distinção

patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da

firma individual
.
A propósito:
AREsp
n. 2.845.472/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS

CUEVA, Terceira Turma, j.
28/4/2025
, DJEN de 6/5/2025
.

No mesmo sentido
, assim já decidiu o STJ
:

O empresário individual e o

microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem

atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu

patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível

distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa.

Precedentes
(REsp 1.899.342/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,

Quarta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022).

De igual modo:

“
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique
distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
( REsp
1.355 .000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016)

E mais
recentemente
:
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.505.397/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta

Turma, j. 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024)
.

Em igual direção, a

Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1007058-83.2025.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
assentou
o seguinte:

Como é sabido, o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações contraídas em nome da firma.
(...)
Portanto, não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade direta do titular da firma individual, sendo legítima a inclusão do agravante no polo passivo da execução.
(j. 21/07/2025, DJEN
22/07/2025
)

Em outras palavras,
não há separação
entre os patrimônios da pessoa física do advogado e da pessoa jurídica correspondente (sociedade unipessoal de advocacia)
, de forma que,
no caso dos autos,
sequer é necessária a desconsideração da personalidade jurídica por meio de incidente
, sendo legítima a
inclusão d
a sociedade individual no polo passivo da Execução.

Convém esclarecer que a
pessoa física do titular e a pessoa jurídica da sociedade possuem um patrimônio comum, o qual responde conjuntamente pelos débitos contraídos por um ou pelo outro
.

Neste sentido, segue o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a inclusão de sócios do escritório de advocacia executado. Inconformismo do exequente. Acolhimento. Execução frustrada contra sociedade de advogados.
Possibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo, com fundamento no art. 17 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), que estabelece a responsabilidade subsidiária e ilimitada dos sócios em sociedades de advogados.
Indícios suficientes de insolvência da sociedade, comprovados por 77 protestos em nome da executada, tentativas de bloqueio infrutíferas, execuções milionárias pendentes e indícios de ocultação de patrimônio, com valores sendo movimentados por empresa
diversa. Reforma da decisão combatida. RECURSO PROVIDO
.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22585754620248260000 São Paulo, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 29/01/2025, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2025)
(sem grifos no original)
.

Assim,
c
omo não há distinção jurídica entre pessoa física e a firma individual, não há que se falar em desconsiderar a personalidade jurídica,
basta a inclusão no polo passivo da Execução
.

Dessa forma
, ao concluir pela exigência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o
A
córdão embargado incorreu em premissa fática equivocada, circunstância que autoriza a integração
destes

E
mbargos, com efeitos modificativos
, de forma a
seguir a linha como vem entendendo o STJ e este Tribunal.

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes
,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e determino a inclusão da
sociedade unipessoal de advocacia “
Adriano
Ambrosio
Pereira Sociedade Individual De Advocacia
”
no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025